Tribunal: TJBA
Processo: 8048240-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048240-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZELANDIA LOPES DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REFERÊNCIAS IV E V. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DECADÊNCIA AFASTADA. CUMULAÇÃO COM GHPM POSSÍVEL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM GFPM. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato omissivo atribuído ao Estado da Bahia, consistente na não implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM, nas referências IV e V, em sua pensão, com fundamento na paridade remuneratória, pleiteando o realinhamento do benefício e o pagamento das diferenças desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição em face de ato omissivo de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a GAPM, inclusive nas referências IV e V, possui natureza jurídica de vantagem genérica extensível a inativos e pensionistas; (iii) determinar se as regras de transição das EC nº 41/2003 e 47/2005 se aplicam aos policiais militares; (iv) verificar a possibilidade de cumulação da GAPM com outras gratificações, notadamente GHPM e GFPM. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência porque o mandamus impugna ato omissivo de trato sucessivo, renovado mês a mês, produzindo efeitos apenas a partir da impetração, inexistindo prescrição do fundo de direito. Reconhece-se que a GAPM, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97, possui natureza jurídica genérica, pois decorre do risco inerente à atividade policial e é concedida indistintamente aos policiais militares, não dependendo de condições anormais ou avaliação individual. A Lei Estadual nº 12.566/2012 não altera a natureza da GAPM, limitando-se a disciplinar critérios e cronograma para acesso às referências IV e V, sem descaracterizar seu caráter geral. Constata-se que as referências IV e V vêm sendo implementadas indistintamente aos policiais da ativa, sem submissão efetiva a processo revisional individualizado, o que reforça o caráter genérico da vantagem. Aplica-se a paridade remuneratória assegurada aos militares estaduais pelo art. 42, §§ 1º e 2º, da CF/1988, pelo art. 48 da Constituição Estadual e pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, garantindo aos inativos e pensionistas a revisão dos proventos na mesma proporção e data das modificações da remuneração dos ativos. Afasta-se a incidência das regras de transição das EC nº 41/2003 e 47/2005 aos policiais militares, que se submetem a regime jurídico próprio, conforme entendimento do STF na ADI 4912. Reconhece-se que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, admitindo-se sua alteração desde que preservada a irredutibilidade dos proventos e vedada a cumulação indevida de vantagens de regimes distintos. Veda-se a cumulação da GAPM com a GFPM, em razão da extinção expressa desta pelo art. 12 da Lei nº 7.145/97 e da orientação firmada no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000. Admite-se a cumulação da GAPM com a GHPM, por possuírem fatos geradores distintos, conforme precedentes do Tribunal. Determina-se o pagamento das diferenças desde a impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até 08/12/2021 (Tema 810/STF – RE 870.947), e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048240-92.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ZELANDIA LOPES DA SILVA e como Impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça